Tribunal: TJMT
Processo: 1005533-37.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005533-37.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA - CNPJ: 60.829.264/0026-32 (AGRAVANTE), HELENA DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 020.907.881-27 (AGRAVADO), FERNANDO HENRIQUE SOUZA LIMA - CPF: 011.052.231-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C DANOS CORPORAIS E ESTÉTICOS
– ACIDENTE DE TRÂNSITO - DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERE PEDIDO DE PENSIONAMENTO MENSAL EM FAVOR DA AUTORA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. Estando suficientemente demonstrada o grau de culpabilidade do motorista da ré no acidente automobilístico que lesionou gravemente a autora, incapacitando-a momentaneamente para o desempenho de seu labor, cabível a fixação de pensão mensal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais c/c Danos Corporais, Estéticos e Morais
”

(Proc. nº 1000866-91.2023.8.11.0037), ajuizada contra a agravante por HELENA DOS SANTOS ARAÚJO, deferiu o pedido de antecipação da tutela formulado pela autora para, desde já, fixar em favor desta, e às expensas da empresa/ré, “
pensão mensal no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), pelo prazo de 90 (noventa dias), a contar desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o caso de descumprimento, limitada a 30 dias
” (cf. Id. nº 109932348 dos autos de origem).

A agravante alega que “
existe Inquérito Policial em tramite na Delegacia de Polícia Civil da cidade de Nova Mutum-MT, através do Boletim de Acidente n. 23000987B01 elaborado pela PRF, no qual se apura a conduta do motorista do caminhão que transportava produtos (madeiras), que foi quem deu causa ao acidente, pois invadiu a pista na qual trafegava o ônibus sinistrado da ré, ocorrendo a colisão frontal
”, e, por isso, “
a liminar não poderia ser deferida, posto que se faz necessário o sobrestamento do presente feito até que se apure em processo crime a conduta praticada por terceiro que deu causa direta ao acidente ocorrido
”, nos termos dos arts. 313, V, e 315 do CPC; ainda nessa perspectiva, diz que “
é muito prematuro determinar que
(...)
pague, mensalmente, pensão à agravada, posto que o fato de terceiro (fortuito externo) é causa de exclusão da responsabilidade civil do transportador de passageiros
”, de modo que “
a decisão liminar concedida acarreta, além de um julgamento antecipado, violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal
”.

Sustenta que
,
“
diferentemente do que alega a parte autora, não foi o veículo da ré que interceptou a trajetória do outro veículo sinistrado (caminhão), mas o caminhão que interceptou a trajetória do veículo da ré, ocasionado o acidente e os danos dele decorrentes, sendo que a dinâmica do acidente narrada pela parte autora não corresponde com a realidade dos fatos e resta impugnada
”, e que “
o fato de outro veículo ter adentrado em pista diversa de sua mão de rolamento, caracterizando fato alheio ao tráfego comum,
(...)
fato imprevisível e destacado do liame comumente observado,
(tem-se)
que jamais o motorista do ônibus sinistrado poderia prever o ocorrido, e, isso, tratando-se de fato incomum, leva à conclusão de que se trata de fortuito externo, restando excluída, assim, a responsabilidade da requerida
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferida a tutela de urgência pleiteada pela agravada, afastando-se a obrigação de prestar alimentos provisionais; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo à interposição recursal (
cf. Id. nº 162119170).

A decisão vinculada ao Id. nº 164988669, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 163912185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada deferiu o pedido autoral de antecipação da tutela sob os seguintes fundamentos:

“
Trata-se de ação de indenização por danos materiais c/c danos corporais, estéticos e morais, com pedido de tutela de urgência, proposta por Helena dos Santos Araújo em face de Viação Novo Horizonte Ltda., ambas qualificadas nos autos em epígrafe.

Segundo a narrativa exordial, a autora viajava a bordo de ônibus da empresa requerida, na data de 06 de janeiro de 2023, quando ocorreu um acidente de trânsito em decorrência da imprudência do motorista do veículo.

Aduz, ainda, que, desde a data do acidente, está impossibilitada de retornar ao trabalho em razão das lesões e incapacidades adquiridas, sendo que a perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está agendada apenas para julho do corrente ano.

Em sede de tutela provisória de urgência, postula pela imposição à requerida da obrigação de pagar pensão mensal no valor de R $1.500,00 (mil e quinhentos reais).

(...)

Sob tal conjuntura fático-jurídica, existem elementos processuais que denotam a pertinência do direito material, notadamente o Atestado Médico atestando a necessidade de afastamento das atividades por 90 (noventa) dias (Num. 109851846), Relatório Médico (Num. 109006696) em data contemporânea ao acidente noticiado na inicial, além de Laudo Pericial de Acidente de Trânsito da PRF com informação da dinâmica do acidente, bem como que a autora era passageira do veículo envolvido no sinistro (Num. 109005084 - Pág. 9).

Ademais, tratando-se de acidente envolvendo pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços de transporte coletivo e terceiro não-usuário, há que ser reconhecida a responsabilidade objetiva da parte requerida.

O perigo de dano é evidente, haja vista que a autora se encontra impossibilitada de exercer sua profissão e, consequentemente, de prover e manter o lar e filhos, haja vista que a perícia médica que viabiliza o recebimento do auxílio previdenciário está agendada para 02/06/2023 (Num. 109851844).

Isso posto, preenchidos os pressupostos legais, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA e imponho à parte requerida o pagamento de pensão mensal no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), pelo prazo de 90 (noventa dias), a contar desta decisão, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) para o caso de descumprimento, limitada a 30 dias
.”

Não há qualquer reparo possível à fundamentação decisória, sendo, por conseguinte, irretocável a conclusão que desfecha na possibilidade de imediata fixação
de alimentos provisionais em favor da autora/agravada, seja porque, diante da
independência entre as instâncias civil e criminal (CC, art. 935 e CPP, art. 67), prontamente se descarta a objeção de que o processo de origem necessariamente deve ser suspenso até que se encerre a instrução na esfera criminal, até mesmo porque, em razão da
natureza objetiva da responsabilidade da transportadora (CC, art. 734 e CDC, art.1 4), basta a demonstração do dano e a prova do nexo causal a interligar a atividade desenvolvida pelo transportador e o dano sofrido pelo passageiro para que surja a obrigação de reparar/indenizar, sendo que
o fato de terceiro apto a afastar a responsabilidade objetiva da empresa é somente aquele totalmente divorciado dos riscos inerentes ao transporte.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DO TRANSPORTADOR. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 187 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é contratual e objetiva, nos termos dos arts. 734, caput, 735 e 738, parágrafo único, do Código Civil de 2002, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro - quando este não guardar conexidade com a atividade de transporte. 2. Ademais, “A responsabilidade contratual do transportador, pelo acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva. Súmula 187 do STF. 3. Agravo interno não provido” (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp n. 1.786.289/CE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 23/11/2020, DJe de 2/12/2020).

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONTRATO DE TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR. DANO MORAL E DANO ESTÉTICO. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. PERDA DA CAPACIDADE LABORATIVA. PENSÃO. CABIMENTO. VALOR DAS INDENIZAÇÕES. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2.
"Segundo a jurisprudência do STJ, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é contratual e objetiva, nos termos dos arts. 734, caput, 735 e 738, parágrafo único, do Código Civil de 2002, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro - quando este não guardar conexidade com a atividade de transporte
" (AgInt no REsp n. 1.786.289/CE, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe de 2/12/2020). 3. De acordo com o entendimento desta Corte,
o fato de terceiro que exclui a responsabilidade do transportador é aquele imprevisto e inevitável, sem relação alguma com a atividade de transporte. Precedentes
. (...). (AgInt no REsp n. 1.863.811/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023).

Embora preferível e mais adequado que o pedido de antecipação de tutela somente seja apreciado após a angularização processual, privilegiando, assim, o contraditório, ampla defesa e devido processo legal, em situações excecionais, demonstrada a urgência necessária para imediata análise do pedido, não há qualquer óbice de que a decisão judicial seja tomada, inclusive, à revelia da parte adversa, até porque entendimento contrário ira contra a própria natureza das tutelas de urgência, que justamente recebem essa nomenclatura à vista de seu imediatismo, sendo que, no caso dos autos, conforme bem observou o MM. Juiz, o conjunto probatório é satisfatório quanto ao risco/perigo de dano e suficiente a conferir verossimilhança às alegações autorais (probabilidade do direito), inclusive porque, para além da questão concernente à responsabilidade objetiva, verifica-se que o “
Laudo Pericial de Acidente de Trânsito nº 23000987B01
”, elaborado pela PRF com base nas informações preliminares colhidas no local do acidente, apontou que o ônibus da ré/agravante, e não o outro veículo no acidente, invadiu a faixa/pista contrária, mais precisamente, “
presume-se que V1
(ônibus)
que ocupava a faixa contrária ao tentar voltar para sua faixa de direção colidiu frontalmente com V2
(caminhão)
que realizou manobra para a faixa contrária (presunção obtida pela posições dos veículos após o impacto e marcas de sucção(1,2mts) embaixo da parte traseira de V1 na faixa de trânsito de V2)
” (cf. Id. nº
109005084 dos autos de origem).

Neste contexto, é inquestionável que a pretensão autoral deve ser mantida, sobretudo porque a agravada ainda está em processo de recuperação das lesões sofridas na coluna, pernas, cabeça e bacia e também das três intervenções cirúrgicas a que foi submetida, e está momentaneamente impossibilitada de auferir renda em custeio de suas despesas básicas e o recebimento da pensão mensal é medida essencialmente necessária à própria subsistência.

Ademais, ainda que sopesadas as razões recursais da ré/agravante, fato é que autora/agravada, nas condições atuais de recuperação que atualmente se encontra, e na ausência de prova em contrário, não poderá prover o próprio sustento, acertada a decisão que fixa alimentos provisionais
no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), pelo prazo de 90 (noventa dias)
.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023